Tribunal: STF
Processo: HC 244877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renata Marasca de Oliveira, em favor de Geraldo da Silva Colombo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 919.939/SP.



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido encontrado na posse de cerca de 170kg de maconha embalada para traficância.



    Sustenta a nulidade das provas, haja vista que decorrentes de flagrante forjado pelos agentes de segurança, os quais não se identificaram no momento do flagrante e não apresentaram mandado de busca e apreensão.



    Por outro lado, aduz que o paciente tem direito ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois não há comprovação nos autos de que o paciente dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do flagrante e, na impossibilidade, seja reconhecido o direito ao redutor do tráfico privilegiado.



    O ato coator transitou em julgado em 18.6.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “A tese relativa à nulidade pelo flagrante forjado, em violação ao Enunciado n. 145, da Súmula do STF e pela incidência da minorante do tráfico de drogas, vertidas no presente mandamus, não foram examinadas pelo Tribunal de origem na ação mandamental, até porque deveriam ter sido apresentadas em sede de revisão criminal. Nesse contexto, inviável a análise inaugural do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito precedentes”. (eDOC 2)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, amparado nos seguintes fundamentos:



    “A pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade de “maconha” apreendida (17,230kg, acondicionados em 46 invólucros plásticos incolores, 153,100kg, acondicionados em 164 porções prensadas e 5,721kg, divididos em 05 tijolos), demonstrando a maior reprovabilidade da conduta.



    [...]



    Não era mesmo o caso de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que as circunstâncias são reveladoras da habitualidade no exercício do comércio ilícito. Como se pode observadas provas produzidas nos autos, havia notícias de que o apelante praticava tráfico de drogas na região, frequentando pontos de droga conhecidos, sendo responsável por grande quantidade de droga, que não se confia a pequenos traficantes, tendo sido apreendidos também pelos policiais, petrechos para fabrico e confecção de novas porções de entorpecentes.



    O redutor de pena se aplica ao traficante eventual,nunca ao contumaz. Traficante eventual, exemplificando, é aquele viciado que fica sem droga para seu consumo, recorrendo, então, a outro amigo viciado que, ocasionalmente lhe fornece, a qualquer título,parte de seu entorpecente”. (eDOC-TJSP, p. 277-283)



    Na sentença condenatória, constou, ainda, a seguinte informação:



    “Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS.GERALDO DA SILVA COLOMBO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, porque, em síntese,segundo a denúncia, no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 10h00min, na Chácara Mendonça, situada na estrada vicinal Abílio Augusto Correa, o denunciado foi surpreendido quando guardava 17,230 Kg de “maconha”, acondicionada em 46 sacos plásticos incolores, além de outros 153,100 Kg da mesma droga, essa acondicionada em164 porções prensadas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que após o fato acima referido, apurou-se que no dia 09 de outubro do ano 2017, por volta das 14h30min, na Rua Abílio Biffi, ao lado do nº96, em área rural desta cidade, o denunciado guardava mais 5,72 kg “maconha”, dividida em 05 tijolos, as quais se destinavam a entrega a consumo de terceiros. Consta dos autos que policiais civis receberam informações no sentido de que um indivíduo, com as características do denunciado, fornecia maconha a traficantes em diversos pontos da cidade.



    [...]



    A autoria é certa e a materialidade ficou sobejamente comprovada com a apreensão da grande quantidade de entorpecente, material para manipulação e embalo da droga. Não há dúvidas de que o réu guardava a droga e a distribuía em pontos de vendas de tráfico na cidade.



    [...]



    Observo que embora o réu seja primário, ficou claramente comprovado que ele estava associado a outras pessoas para a prática do comércio ilícito, tanto que fora surpreendido distribuindo a droga em diversos pontos da cidade, sendo de rigor afirmar que fazia parte de uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas.



    [...]



    Como já exposto, não incide a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06”. (eDOC-TJSP, p. 185-197)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, todavia, está comprovada a dedicação do paciente ao comércio habitual de tráfico de drogas, pois a grande quantidade de drogas embaladas para o comércio e a comprovação de que o paciente fornecia a mercadoria ilícita para diversos traficantes da região, denotam a habitualidade delitiva e a dedicação a atividades criminosas.



    Comprovada, portanto, a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente